Tribunal: TJMT
Processo: 1003359-89.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1003359-89.2022.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Unidade de Conservação da Natureza, Poluição]

Relator:
Des(a). MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (AGRAVADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 667.970.631-91 (AGRAVANTE), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), SERGIO ALVES DA SILVA - CPF: 667.970.631-91 (AGRAVADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 09.001.879/0001-60 (AGRAVANTE), FRANCISRAY ARTHUR SANTOS ALVES - CPF: 016.997.531-21 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO), ALEX JESUS AUGUSTO FILHO - CPF: 369.730.658-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, SENDO ACOMPANHADA PELA 1a VOGAL, VENCIDA A 2a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

E M E N T A

AMBIENTAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POPULAR – OBRA DE CONSTRUÇÃO DE POSTO DE REVENDA DE COMBUSTÍVEL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE FUNDO DE VALE – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA – LICENÇAS NECESSÁRIAS À CONCLUSÃO E AO FUNCIONAMENTO – OBTENÇÃO – EXPEDIÇÃO POR ÓRGÃOS COMPETENTES – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO AFASTADA – DECISÃO REFORMADA – PREJUDICADA A APRECIÇÃO DO AGRAVO INTERNO DA PARTE RECORRIDA – PROVIMENTO.

Em vista de os órgãos ambientais municipais e estaduais competentes atestarem a inexistência do fundo do vale, na área de construção do posto de revenda de combustíveis, e terem emitido todas as licenças e documentos necessários à conclusão da obra e ao funcionamento da empresa, não há motivo para que seja mantida a decisão recorrida.

Os atos administrativos possuem presunção de veracidade e legitimidade que somente pode ser afastada por prova em sentido contrário, ônus do qual a parte recorrida não se desincumbiu.

No curso da instrução probatória será possível aferir, com segurança, se há, ou não, fundo do vale na área de construção do posto de revenda de combustível.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Comercial Amazônia de Petróleo Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Popular n. 1029642-60.2021.8.11.0041, restabeleceu a medida liminar pleiteada e determinou a suspensão das obras de construção do posto de revenda de combustíveis e serviços automobilísticos, realizadas pela Agravante, no Km 2,75, da Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital (id. 119568496, págs. 02/10).

A Recorrente sustenta, em síntese, que cumpriu todas as exigências da legislação ambiental para a conclusão da referida construção, além de o empreendimento ter sido autorizado pelos órgãos ambientais, municipal e estadual, cujos atos administrativos gozam de presunção de legitimidade.

Argumenta que foi esclarecido, pelos referidos órgãos, que a área na qual o posto de combustíveis está sendo construído não se encontra em um “fundo de vale”, de modo que a decisão impugnada merece ser revista.

Afirma, também, que a medida de suspensão da obra importa na violação aos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade, da livre iniciativa, da liberdade econômica e desenvolvimento nacional e do princípio da boa-fé do empreendedor.

Ao final, postula a antecipação da tutela recursal, para que seja suspensa a decisão recorrida, permitindo a retomada imediata da obra.

O pedido de tutela recursal foi concedido, em parte, tão somente para autorizar à Recorrente a conclusão da obra (id. 120141467, págs. 01/03).

Inconformado com a decisão, Sérgio Alves da Silva interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 123414998, págs. 01/18).

O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 123337965, págs. 01/21).

O Agravado Sérgio Alves da Silva comparece aos autos, informando que a empresa Recorrente está descumprindo a ordem judicial, pois tomou medidas para iniciar o funcionamento do posto, inclusive com anúncio de vagas para frentista (id. 127054675, págs. 01/02).

A Agravante requer a ampliação da decisão concessiva parcial da tutela recursal, para que seja permitido o início de suas atividades, visto que obteve a concessão da Licença de Operação, do Alvará de Localização e Funcionamento, do Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros Militar e o Habite-se (id. 127970155, págs. 01/03).

Sérgio Alves da Silva defende a impossibilidade de ampliação do pedido de antecipação da tutela recursal, porque estabilizada a lide e, também, porque não houve alteração do contexto fático e, ainda, informa o descumprimento da decisão judicial (id. 128299178, págs. 01/08).

O Recorrido comparece, novamente, aos autos, argumentando que a Agravante está enchendo os tanques de combustíveis (id. 131240168, págs. 01/02).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 132277676, págs. 01/04).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO
MAURICIO AUDE, OAB/MT 4.667-O.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA A
ADVOGADA
TATIANA TOMIE ONUMA, OAB/MT 26.653-A.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ ZUQUETI (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Comercial Amazônia de Petróleo Ltda., contra a decisão, proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Popular n. 1029642-60.2021.8.11.0041, restabeleceu a medida liminar pleiteada e determinou a suspensão das obras de construção do posto de revenda de combustíveis e serviços automobilísticos, realizadas pela Agravante.

Denota-se dos autos de origem que Sérgio Alves da Silva propôs a Ação Popular, contra a empresa Comercial Amazônia de Petróleo Eireli, o Município de Cuiabá e o Estado de Mato Grosso, alegando, em apertada síntese, que a empresa Requerida está construindo um Posto de Revenda de Combustíveis, na área de preservação permanente do Córrego do Baú, no Km 2,75, da Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital.

Salientou, na inicial, que a referida obra encontra-se nas proximidades de um fundo de vale, local onde é vedado o uso para instalação de empreendimento de revenda de combustíveis.

Aduziu que o Parecer Técnico n. 117/2021/CLA/SMADES é ilegal, pois deixou de atentar para a rede hidrográfica elaborada e publicada pelo Município de Cuiabá, na qual consta o Córrego Baú como leito natural.

Afirmou que são ilegais as Licenças, Prévia e de Instalação, e os Alvarás de localização e construção, já que o local de construção do Posto de Combustível da Recorrente localiza-se em área de preservação permanente.

Ao final, postulou a concessão da tutela de urgência para que fosse embargada a obra, não prosseguisse o licenciamento ambiental, suspendesse e anulasse as licenças ambientais e alvará de construção concedidos, bem assim que fosse obstada a possibilidade de celebração de Termo de Ajustamento e Conduta e de Compensação Ambiental.

O Julgador singular, no dia 29/09/2021, concedeu a tutela de urgência, nos seguintes termos:

2.1.

DEFIRO
a pretensão liminar, por conseguinte,
DETERMINO
a imediata paralisação das obras de construção de posto de abastecimento de combustíveis e serviços automobilísticos que estão sendo realizadas pela parte ré
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO EIRELE
na proximidade no KM 2.75 da Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, com fundamento no art. 116, §1
o
, da Lei Complementar Estadual n. 35/1995, c/c art. 5
o
, §4
o
, da Lei n. 4.717/1965, até o julgamento de mérito da presente ação e/ou contraordem judicial.

2.2.
Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados. (id. 119572460, págs. 413/421).

Inconformada, a empresa Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1018384-79.2021.8.11.0000, mas não obteve a concessão do efeito suspensivo (id. 119572465, págs. 127/132).

No dia 12/01/2022, o Magistrado
a quo
deferiu o pedido de revogação da decisão liminar, formulado pela empresa Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. Veja-se:

2.2. DEFIRO
o pedido formulado pela empresa ré
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO LTDA
no Id. 73116806, por conseguinte,
REVOGO
a decisão proferida em
20.9.2021
(Id. 65802436), de modo que as obras de construção de posto de abastecimento de combustíveis e serviços automobilísticos que estavam sendo realizadas no KM 2.75 da Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, sejam retomadas, tendo em vista que as
Licenças Prévia n. 314.377/2021
e de
Instalação n. 73.226/2021
foram revigoradas pela autoridade ambiental licenciadora em 21.12.2021 (Id. 73116810). (id. 119572465, págs. 335/342). (Sic).

Diante dessa nova decisão, Sérgio Alves da Silva interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento n. 1000432-53.20211.8.11.0041, cujo pedido de efeito suspensivo não foi concedido (id. 119572465, págs. 348/353).

O RAI n. 1018384-79.2021.8.11.0000 não foi conhecido, ante a perda superveniente do interesse processual, em vista da revogação da decisão recorrida (id. 119572465, págs. 358/361).

Após manifestações do Ministério Público Estadual e do Autor, Sérgio Alves da Silva, o Juízo singular prolatou nova decisão, em 23/02/2022, restabelecendo os efeitos da decisão proferida em 20/09/2021, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

2.1. REVOGO
a decisão proferida em 12.01.2022 (Id. 73466620), por conseguinte,
REESTABELEÇO
os efeitos da decisão proferida em 20.9.2021 (Id. 65802436), consubstanciados na imediata paralisação das obras de construção de posto de abastecimento de combustíveis e serviços automobilísticos que estão sendo realizadas pelas partes rés
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO EIRELE

e RH INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
na proximidade no Km 2,75 da Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, com fundamento no art. 116, §1
o
, da Lei Complementar Estadual n. 35/1995, c/c art. 5
o
, §4
o
, da Lei n. 4.717/1965, até o julgamento de mérito da presente ação e/ou contraordem judicial.

2.2.
Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados. (Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Saliento que, em matéria de Agravo de Instrumento, cabe tão somente a análise do acerto ou desacerto do ato atacado, sob pena de supressão de instância.

A Lei Federal n. 6.938/1981, no seu artigo 9
o
, inciso IV, deixa expresso que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente,
in verbis

Art 9
o
- São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente:

I – (...);

IV - o licenciamento e a revisão de atividades efetiva ou potencialmente poluidoras;

A competência para o licenciamento ambiental, nos termos do artigo 23, inciso VI, da CRFB, é comum para todos os entes da federação:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

I – (...);

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas;

O Código Estadual de Meio Ambiente – Lei Complementar n. 38/1995 –, no seu artigo 80, estabelece que as atividades e os depósitos de substâncias que podem causar riscos aos recursos hídricos deverão estar localizados a uma distância mínima de 100 (cem) metros dos corpos d’água, em áreas urbanas e 200 (duzentos) metros, em áreas rurais, respeitada a APP. Veja-se:

Art. 80. As atividades industriais e os depósitos de substâncias capazes de causar riscos aos recursos hídricos deverão ser dotados de dispositivos de segurança e prevenção de acidentes, e deverão estar localizados a uma distância mínima de 100 (cem) metros dos corpos d ́água, em áreas urbanas, e 200 (duzentos) metros, em áreas rurais, respeitada a área de preservação permanente.

O Município de Cuiabá, por meio da Lei Municipal n. 389/2015, vigente atualmente, quanto às edificações de postos de revenda de combustíveis, assim estabelece:

Art. 88. As edificações das instalações de postos de combustível e derivados, destinados às atividades de abastecimento, lubrificação, lavagem e lavagem automática, que poderão ser exercidas em conjunto ou isoladamente, deverão atender as seguintes disposições:

I - os terrenos para instalação de novos postos de que trata o presente artigo não poderão ter área inferior a 1.000 m (um mil metros quadrados) e não poderão ser aprovados caso exista outro posto a uma distância efetiva menor de 500 m (quinhentos metros) entre eles.

II - É vedada a construção de postos, hospitais, escolas e creches, numa distância inferior a 200 m (duzentos metros) entre eles, bem como de nascentes e fundos de vale, ressalvados dessa exigência os já existentes que, entretanto, deverão atender as prescrições de segurança e proteção ambiental;

III - Fica expressamente proibida a construção e funcionamento de postos em espaços físicos de Super e Hipermercados a uma distância menor que 200m (duzentos metros) da loja.
(Destaquei).

Nota-se que a legislação municipal é expressa no sentido de vedar a instalação de postos de revenda de combustíveis que não estejam a uma distância mínima de 200 (duzentos) metros do fundo do vale.

Analisando a documentação constante dos autos, observo que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS –, da Capital, expediu a Licença de Localização à empresa Recorrente, relativo à obra de edificação do posto de revenda de combustíveis, na Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro, Km 2,75, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, ficando consignado no Parecer Técnico n. 117/2021/CLA/SMADES, o seguinte:

A área do empreendimento está situada em zona rural do Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso na Rodovia Emanuel Pinheiro, Km 2,75 – Jardim Florianópolis. Área Total de 2.596,32 m, área a ser construída de 600 m
2
. Coordenadas geográficas 15o32’22.9”S56o05’40.5oW (google Earth). A atividade a ser liberada é uma obra com finalidade de Posto de Combustível.

Quanto aos recursos hídricos não observamos nenhum córrego nascente ou qualquer forma de APP – área de preservação permanente, no perímetro do imóvel. O local encontra-se com construções em toda a área, sem presença de vegetação devida a antropização. O local se encontra em conformidade com a Lei de Uso e ocupação do solo Lei Complementar 389 de 03 de Dezembro de 2015 e demais legislação pertinentes.

O empreendimento necessita de Licenciamento Ambiental.

Esta Licença não autoriza o início das obras ou qualquer outra atividade dentro da área, não substitui certidão, alvará ou licenciamento ambiental. (id. 119572460, págs. 484/487). (Destaquei).

Em resposta ao requerimento da Superintendência de Infraestrutura, Mineração, Indústria e Serviços – SUIMIS –, foi emitido o Parecer Técnico n. 724/2021/DGA/SMADESS, com a seguinte informação sobre a referida Licença de Localização:

(...)

Conforme observado na imagem bem como em vistoria “
in loco
”, constatou-se a presença do Córrego do Baú, no qual se baseou, para emissão da Licença de Localização, considerando a Legislação vigente:

(...).

Ainda em consideração a emissão da Licença, este órgão reitera que a Licença de Localização,
não autoriza
o início das obras ou qualquer outra atividade dentro da área,
não substitui
certidão, alvará ou
licenciamento ambiental
.

(...).

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS;

Considerando a
Lei Complementar No 004 de 24 de dezembro de 1992
para os cursos d’agua, deve ser respeito a faixa de APP de 30m (trinta metros);

Considerando que a licença de localização tem caráter preliminar;

Considerando que a atividade de revenda de combustíveis é considerada atividade de alto impacto;

Diante disso, informo que a licença de localização foi emitida em conformidade com a Legislação Vigente, cabendo a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – SEMA, a atribuição de licenciar e acompanhar os projetos a serem executados no empreendimento.

Sendo assim de acordo com o que foi exposto e acima mencionado, é o que temos a relatar. (id. 119572464, págs. 71/74). (Negritei).

A empresa Recorrente, com vistas a obter o licenciamento ambiental, requereu junto à SEMA/MT, as Licenças, Prévia e de Instalação, (id. 119572460, págs. 501/502) que foram expedidas, após a emissão do Parecer Técnico n. 148230/CSER/SUIMIS/2021 (id. 119572464, págs. 56 e 57).

O Secretário Municipal da SMADESS, por meio do Ofício n. 1072/2021/GAB/SMADESS, de 10/09/2021, depois da suspensão das Licenças, Prévia e de Instalação, pela SEMA/MT, informou que a Licença de Localização fora expedida em conformidade com a legislação vigente,
in verbis
:

A Licença de Localização expedida por esta secretaria está rigorosamente de acordo com a legislação vigente. (id. 119572464, págs. 85/87).

A SEMA/MT realizou a vistoria na área de construção do Posto de Combustível da Recorrente e emitiu o Parecer Técnico n. 152582/CMIN/SUIMIS/2021, informando que não se trata de fundo de vale, visto que o local foi transformado em dreno de água servida e de esgoto. Veja-se:

Em 2021 (imagem 05) observa toda a APP do córrego ocupada, tendo porções até mesmo aterradas para ocupação urbana e canalização de uma pequena porção do leito sob a rodovia Emanuel Pinheiro.
Hoje o que se tem é um leito recriado pelo processo de urbanização, e totalmente desnaturado, tendo sido transformado num dreno de água servida e de esgoto,
tendo suas nascentes sido ocupadas por construções urbanas.

(...).

Ressaltando ainda
que a não instalação do posto de combustível não implica na melhoria da qualidade ambiental do Córrego do Baú e sua APP, uma vez que o mesmo, hoje possui função de receptor de esgoto clandestino das casas construídas às suas margens, e possui sua microbacia totalmente antropizada sofrendo anos com a pressão da urbanização desordenada.

Após todas as considerações acima expostas, e levando em conta a intensa urbanização do entorno no Córrego do Baú, bem como as medidas de controle ambiental que são praticadas por empreendimentos com a especificidade do posto de combustível,
somos favoráveis a manutenção da LP 314377/2021 e LI 73226/2021 para a instalação do empreendimento, uma vez que conforme demonstrado anteriormente, as legislações federal e estadual não vedam a atividade, e o município apresentou declaração explicita que o empreendimento pode funcionar no local.
(id. 119572455, págs. 02/14). (Destaquei).

Os documentos emitidos pela Secretaria de Meio Ambiente da Capital e pela SEMA/MT, como se nota, apontam a inexistência de fundo de vale no local de construção do posto de revenda de combustível da pessoa jurídica Recorrente.

Tais documentos, como sabido, gozam de presunção de veracidade e legitimidade que só pode ser afastada por prova em sentido contrário, ônus do qual o Recorrido não se desincumbiu, visto que o Laudo Técnico, emitido pela empresa Green Agroflorestal Consultoria e Projetos e o Relatório Técnico n. 97/2022, do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual – CAOP – (id. 119572465, págs. 53/105 e 375/378, respectivamente), foram realizados de forma unilateral e a pedido das partes interessadas.

Ademais, o laudo geológico da empresa AMBGEO Consultoria Ambiental e Geológica, realizado a pedido da pessoa jurídica Agravante, afirma, categoricamente, que não há fundo de vale na região. Veja-se:

7
. CONCLUSÃO TÉCNICA

Através da descrição pedagógica é possível observar que na área de interesse, há dois tipos de solos
hidromórfico, característicos de zona úmida e plintossolo, relacionados a caracterização geral do solo da Baixada Cuiabana.

Somando as informações pedológicas com os dados do meio físico e hidrográfico, é possível caracterizar esse fluxo d’água como curso d’água natural perene (devido a presença atual de escoamento de água em período de estiagem). O curso d’água possui a denominação de Córrego do Baú, com características bem definidas através da intepretação de imagens de satélite, como o seu fluxo linear em direção a um curso maior, presença de mata de galeria, assim como o seu ponto de nascente.

Com isso a área não se caracteriza como fundo de vale
, dessa forma é exigido por lei uma área de preservação permanente de 30 metros para cada margem do curso d’água. A área de interesse não impacta esse curso d’água pois está a 77 metros de distância do início do terreno, totalmente fora da área de preservação permanente (APP).
(id. 119572464, págs. 133/156). (Negritei).

Vê-se, portanto, que há laudos técnicos nos dois sentidos. Contudo, em vista de as Secretarias Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso indicarem que o local não se caracteriza como fundo de vale, penso que não há impedimentos para que a obra seja concluída e a empresa comece a funcionar.

Cumpre registrar que, além de os órgãos ambientais competentes atestarem que a área não é fundo de vale, a Recorrente cumpriu todas as exigências legais exigidas, uma vez que obteve a Licença de Localização, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS – (id. 119572451, pág. 02), as Licenças, Prévia, de Instalação e de Operação, da SEMA/MT (ids. 119572464, págs. 56 e 57 e 127970156, pág. 01), o Alvará de Localização e Funcionamento, do Município de Cuiabá (id. 127970157, pág. 01), o Alvará de Segurança contra Incêndio e Pânico, do Corpo de Bombeiros Militar (id. 127970158, pág. 01) e o Habite-se (id. 127970160, págs. 01/02).

Há de ressaltar, ainda, que a empresa Recorrente realizou investimento de grande monta na aquisição do terreno e na construção do posto de revenda de combustível e o
decisum
recorrido, além de desconsiderar os pareceres técnicos dos servidores do órgão ambiental competente para o licenciamento ambiental do empreendimento, viola os Princípios da Garantia à Livre Iniciativa e da Liberdade Econômica.

Por fim, anoto que somente com a instrução processual, quando certamente será feita a prova pericial no local, será possível aferir, com segurança, se há, ou não, fundo de vale na mencionada área.

Nessa quadra, diante das novas Licenças de Operação e de Funcionamento, do Habite-se e do Alvará do Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso, tenho que a empresa Agravante está autorizada ao pleno funcionamento das atividades.

Enfatizo que a questão da legalidade das referidas Licenças é matéria que deve ser analisada pelo Juízo de piso, após a devida instrução probatória.

Diante de tais considerações, o provimento do Recurso é medida impositiva.

Provido o Agravo de Instrumento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno, interposto por Sérgio Alves da Silva e demais requerimentos.

Forte nessas razões,
PROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda., para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, permitir a finalização das obras de construção do posto de revenda de combustíveis e serviços automobilísticos, localizado no Km 2,75, da Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, bem assim o seu funcionamento. Prejudicada a apreciação do Agravo Interno, manejado pelo Recorrido.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (1a VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor apreciar a matéria

EM 25 DE JULHO DE 2022:

O RELATOR PROVEU O RECURSO, SENDO ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL. A 2a VOGAL PEDIU VISTA (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS).

SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE 08 DE AGOSTO DE 2022 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO
).

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (2a VOGAL)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado pelo eminente Relator, t
rata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa
Comercial Amazônia de Petróleo Ltda,
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Popular n. 1029642-60.2021.8.11.0041, ajuizada por
Sérgio Alves da Silva
, que restabeleceu a medida liminar pleiteada e determinou a suspensão das obras de construção do posto de revenda de combustíveis e serviços automobilísticos, realizadas pela Agravante, no Km 2,75, da Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital
(id. 119568496, págs. 02/10).

O pedido de tutela recursal foi concedido, em parte, tão somente para autorizar à Recorrente a conclusão da obra (id. 120141467, págs. 01/03); contra a qual o Agravado, Sérgio Alves da Silva, interpôs o Recurso de Agravo Interno (id. 123414998, págs. 01/18).

O douto Relator, o Exmo. Sr. Des. Márcio Vidal
deu provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela empresa Comercial Amazônia de Petróleo Ltda.
, para reformar a decisão recorrida e, consequentemente, permitir a finalização das obras de construção do posto de revenda de combustíveis e serviços automobilísticos, localizado no Km 2,75, da Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, bem assim o seu funcionamento e;
julgou prejudicada

a apreciação do Agravo Interno, manejado pelo Recorrido Sérgio Alves da Silva
.

Em seu voto consignou que,
o Código Estadual de Meio Ambiente – Lei Complementar n. 38/1995 –, no seu artigo 80, estabelece que as atividades e os depósitos de substâncias que podem causar riscos aos recursos hídricos deverão estar localizados a uma distância mínima de 100 (cem) metros dos corpos d’água, em áreas urbanas e 200 (duzentos) metros, em áreas rurais, respeitada a APP e, que, art. 88 da
Lei Municipal n. 389/2015, estabelece quanto às edificações de postos de revenda de combustíveis a observância de distância mínima de 200 (duzentos) metros do fundo do vale.

Frisou, ainda, que, na hipótese dos autos, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS –, da Capital, expediu a Licença de Localização à empresa Recorrente, relativo à obra de edificação do posto de revenda de combustíveis, na Rodovia Estadual Emanuel Pinheiro, Km 2,75, bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, ficando consignado no Parecer Técnico n. 117/2021/CLA/SMADES
,
não ter sido observado nenhum córrego nascente ou qualquer forma de APP – área de preservação permanente, no perímetro do imóvel. O local encontra-se com construções em toda a área, sem presença de vegetação devida a antropização. O local se encontra em conformidade com a Lei de Uso e ocupação do solo Lei Complementar 389 de 03 de Dezembro de 2015 e demais legislação pertinentes.

Destacou, também, que,

o Secretário Municipal da SMADESS, por meio do Ofício n. 1072/2021/GAB/SMADESS, de 10/09/2021, depois da suspensão das Licenças Prévia e de Instalação, pela SEMA/MT, informou que a Licença de Localização fora expedida em conformidade com a legislação vigente.

Pontuou que, tais documentos gozam de presunção de veracidade e legitimidade, que somente pode ser afastada por prova em contrário, cujo ônus entende que o Recorrido não se desincumbiu, na medida em que,
o Laudo Técnico, emitido pela empresa Green Agroflorestal Consultoria e Projetos e o Relatório Técnico n. 97/2022, do Centro de Apoio Operacional do Ministério Público Estadual – CAOP – (id. 119572465, págs. 53/105 e 375/378, respectivamente), foram realizados de forma unilateral e a pedido das partes interessadas.

Asseverou, outrossim, que,

o

laudo geológico da empresa AMBGEO Consultoria Ambiental e Geológica, realizado a pedido da pessoa jurídica Agravante, afirma, categoricamente, que não há fundo de vale na região; de forma que,

há laudos técnicos nos dois sentidos. Contudo, em vista de as Secretarias Municipal de Meio Ambiente de Cuiabá e a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso indicarem que o local não se caracteriza como fundo de vale, pensou que não há impedimentos para que a obra seja concluída e a empresa comece a funcionar
.

Ressaltou, por fim, que, a empresa Recorrente realizou investimento de grande monta na aquisição do terreno e na construção do posto de revenda de combustível e o
decisum
recorrido, além de desconsiderar os pareceres técnicos dos servidores do órgão ambiental competente para o licenciamento ambiental do empreendimento, viola os Princípios da Garantia à Livre Iniciativa e da Liberdade Econômica; sendo que, somente com a instrução processual, quando certamente será feita a prova pericial no local, será possível aferir, com segurança, se há, ou não, fundo de vale na mencionada área
.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Inicialmente, impende ressaltar que, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que, resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Como se sabe
, a Ação Popular constitui importante medida de controle da administração e do bem público, a ser exercido pelo cidadão, com o objetivo de invalidar atos praticados com ilegalidade, dos quais resultou dano ao erário público, lesão à moralidade, ao meio ambiente ou ao patrimônio histórico-cultural.

Extrai-se dos autos que, Sergio Alves Da Silva ajuizou Ação Popular em face do Município de Cuiabá, Estado de Mato Grosso e de Comercial Amazônia de Petróleo Eireli, em decorrência de suposto ato lesivo ao meio ambiente, consistente na construção de posto de combustível pela Agravante no Córrego do Baú, localizado nas proximidades de um fundo de vale, ou seja, dentro dos limites proibidos pela legislação estadual, que veda o uso para a instalação de empreendimento de revenda de combustíveis (Lei Complementar n.o 384/2010) e municipal (Lei Complementar n.o 389/2015).

Narra a inicial que, o Parecer Técnico n. 117/2021/CLA/SMADES é ilegal, por deixar de observar a existência de rede hidrográfica elaborada e publicada pelo Município de Cuiabá, na qual consta o Córrego Baú como leito natural.

O Magistrado Singular deferiu a tutela de urgência em 29/9/2021 (id. 119572460, págs. 413/421), que posteriormente foi revogada por decisão proferida pelo próprio Juízo
a quo
e após manifestações do Ministério Público Estadual e do Autor, Sérgio Alves da Silva, o Juízo singular prolatou nova decisão, em 23/2/2022, restabelecendo os efeitos da decisão proferida em 20/9/2021, cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

2.1. REVOGO
a decisão proferida em 12.01.2022 (Id. 73466620), por conseguinte,
REESTABELEÇO
os efeitos da decisão proferida em 20.9.2021 (Id. 65802436), consubstanciados na imediata paralisação das obras de construção de posto de abastecimento de combustíveis e serviços automobilísticos que estão sendo realizadas pelas partes rés
COMERCIAL AMAZÔNIA DE PETRÓLEO EIRELE

e RH INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
na proximidade no Km 2,75 da Rodovia Emanuel Pinheiro, Bairro Jardim Florianópolis, nesta Capital, com fundamento no art. 116, §1
o
, da Lei Complementar Estadual n. 35/1995, c/c art. 5
o
, §4
o
, da Lei n. 4.717/1965, até o julgamento de mérito da presente ação e/ou contraordem judicial.

2.2.
Em caso de descumprimento da ordem, fixo multa diária no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), nos termos do art. 536, §1o, c/c art. 537, ambos do Código de Processo Civil, sem prejuízo de outras medidas sub-rogatórias, consoante preveem os dispositivos legais supracitados.
(Sic).

Contra essa decisão, a pessoa jurídica Comercial Amazônia de Petróleo Ltda. interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

No caso dos autos, com a devida vênia ao entendimento adotado pelo eminente Relator, entendo que, a questão deve ser apreciada com maior cautela, especialmente porque, em se tratando de discussão acerca da possível lesão ao meio ambiente,
torna-se prudente suspender, por ora, toda e qualquer construção no local até o final da instrução processual, com base no princípio da
precaução
, para que se tenha certeza de que não haverá dano irreversível ao
meio

ambiente
.

Como ensina Paulo Affonso Leme Machado:

A implementação do princípio da precaução não tem por finalidade imobilizar as atividades humanas. Não se trata da precaução que tudo impede ou em que tudo vê catástrofes ou males. O princípio da precaução visa à durabilidade da sadia qualidade de vida das gerações humanas e à continuidade da natureza existente no planeta. A precaução deve ser visualizada não só em relação às gerações presentes, como em relação ao direito ao meio ambiente das gerações futuras
. (MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito
Ambiental
Brasileiro, Malheiros Editores, 9a ed., p. 50)

Ressalta-se, ainda, que, apesar de não se olvidar que os atos administrativos questionados gozem de presunção de legalidade e veracidade, não há como se desconsiderar que além do laudo técnico produzido pelo Agravado (o qual se apresenta como início de prova), que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou o Relatório Técnico n. 97/2022, datado de 3/2/2022 (
Id. 75071735 – autos de origem)
, segundo o qual, o local de construção do empreendimento ora discutido possui
distância inferior a 200 (duzentos) metros de

área de especial proteção – “
fundo de vale”
,
in verbis:

“3 ANÁLISE TÉCNICA

O (sic) área do empreendimento (Posto de Combustível Amazônia) dista aproximadamente 51,66 metros do Córrego do Baú, que por sua vez está inserido, geomorfologicamente, no fundo de vale.

Um vale é definido como uma forma topográfica constituído por talvegues e duas vertentes com dois sistemas de declives convergentes, o que é nitidamente observado na Carta – imagem abaixo, destacado pela coloração verde escuro.

Todos os elementos localizados na porção de cor verde escuro da figura 01, estão inseridos na morfologia do vale, evidenciado pela suavidade do terreno, entre as costas mais baixas, variando de 200 a 190 metros. No fundo do vale está o canal (Córrego do Baú), o sulco ao longo do qual a água corre.

[...].

Após a análise da distância dos vértices do terreno é possível destacar que a menor distância entre o terreno e o fundo de vele é de 51,66 metros, e maior distância é de 152 metros, conforme mostra a figura 02.

[...].

4 CONCLUSÃO

Diante do exposto é possível concluir que o empreendimento está localizado dentro dos limites de proteção do fundo do vale, não atendendo as legislações vigentes.
”
[sem destaque no original]

Igual conclusão é alcançada no Laudo Técnico de Caracterização Ambiental e Hidrológica da Bacia do Córrego do Baú em Cuiabá-MT, juntado nos autos pelo autor popular (Id. 68925664):

“Em vista dos argumentos e dos dados apresentados nos resultados e discussão,
é nítido e consolidado historicamente que o Córrego do baú é definido como Fundo de vale
, e em análise aos dados gerados, verifica-se o ponto em atenção da área avaliada como ponto crítico no sentido de maior declividade, ou seja, ponto receptor de todas as contribuições hídricas, sendo de extrema necessidade na sua proteção e preservação, se fazendo valer de todos os dispositivos de controle ambiental descritos em legislação.

[...].

Por fim, conclui-se que a área de estudo é definida como um fundo de vale, pelo escoamento natural do córrego do Baú, que se constitui em um ponto mais baixo de um relevo acidentado, por onde escoam as águas das chuvas,
formando uma calha receptora de água proveniente de todo seu entorno e de calhas secundárias.”
[sem destaque no original]

Ademais, conforme bem destacou a Procuradoria Geral de Justiça,
o córrego do Baú consiste em uma bacia hidrográfica com área aproximada de 3,4 km2 (três vírgula quatro quilômetros quadrados) e é considerado contribuinte do Ribeirão do Lipa, afluente do Rio Cuiabá, responsável pelo abastecimento das cidades de Cuiabá e Várzea Grande. Por sua importância para a preservação ecológica, o córrego está classificado como área especial e, para fins do Zoneamento Urbano de Cuiabá – instituído pela Lei Complementar Municipal n.o 231/2011, foi caracterizado como Zona de Interesse Ambiental, isto é, possui restrições para sua ocupação.

Nesse aspecto, diante da possibilidade, em tese, de que sejam demonstrados os efeitos nocivos ao
meio

ambiente
e, por consequência, à saúde da população municipal, principalmente pelo fato de o empreendimento ser um posto e combustível, que precisa enterrar seu reservatório de combustível, se for um possível fundo de vale ou córrego, qualquer dano será de grande monta, qualquer vazamento poderá escoar para o leito do córrego do Baú, em sequência ao Ribeirão do Lipa e em seguida ao Rio Cuiabá, sendo necessário dirimir se de fato o empreendimento embargado não se encontra inserido
a menos de 200 (duzentos) metros do fundo de vale do Córrego do Baú,
entendo que a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em obediência ao princípio da prevenção ao meio ambiente, que se sobrepõe ao direito da empresa privada, até o exaurimento da instrução.

Ante o exposto, pedindo vênia ao douto Relator,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento interposto por Comercial Amazônia de Petróleo Ltda, mantendo inalterada a decisão agravada e por consequência,
JULGO PREJUDICADO
o
Agravo Interno, manejado pelo Recorrido Sérgio Alves da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022